Tribunal: STF
Processo: AI 80024
Classe: AI
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-09-09
Data de publicação: 1980-09-09

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO SUSPEIÇÃO DO JUIZ -
EXCEÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. - INEXISTÊNCIA
DE OFENSA A PRECEITO DE LEI FEDERAL. - DISSIDIO JURISPRUDENCIAL NÃO
CARACTERIZADO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.